Tribunal: TJBA
Processo: 8060449-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060449-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIVRE INICIATIVA. REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL DE MANUTENÇÃO DE AGÊNCIA FÍSICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Civil Pública ajuizada pelo município em face de instituição financeira privada, com pedido de tutela provisória de urgência, visando
a
compelir a manutenção de agência bancária em funcionamento no território municipal.

2.
Decisão interlocutória do juízo da vara cível que indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de inexistir dever legal de manutenção de agência bancária e de se tratar de matéria afeta à gestão da instituição financeira.

3.
Interposição de agravo de instrumento pelo ente municipal, sustentando a ocorrência de prejuízos à população local em razão do encerramento das atividades da agência bancária e requerendo a concessão de tutela recursal para impedir o fechamento.

4.
Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, por ausência de plausibilidade jurídica da pretensão.

5.
Apresentação de contrarrazões pela instituição financeira, defendendo a legalidade do encerramento da agência, à luz da Resolução BACEN nº 4.072/2012 e do princípio da livre iniciativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência destinada a impedir o fechamento de agência bancária; (ii) saber se existe dever jurídico de instituição financeira privada manter agência bancária em determinado município, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

8. A probabilidade do direito não se evidencia quando a pretensão deduzida contraria princípios constitucionais expressos, especialmente os valores sociais da livre iniciativa e a liberdade de exercício de atividade econômica.

9. A reorganização estrutural de instituições financeiras, inclusive com o encerramento de agências físicas, constitui ato de gestão empresarial, admitido pela regulamentação do Banco Central do Brasil, que não impõe dever de manutenção de unidades físicas de atendimento.

10. A inexistência de dever legal de permanência de agência bancária em determinado município afasta a plausibilidade jurídica da pretensão, sendo desproporcional a intervenção estatal ou judicial na gestão interna da instituição financeira.

11. A proteção ao consumidor e o interesse da coletividade local, embora relevantes, não se sobrepõem, em juízo de cognição sumária, à liberdade de iniciativa e à livre concorrência, sobretudo quando não demonstrada ilicitude na conduta da instituição financeira.

12. Ausente o
fumus boni iuris
, resta prejudicada a análise do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

14. Tese de julgamento: "A inexistência de dever legal de instituição financeira manter agência bancária em determinado município, aliada à observância das normas do Banco Central e aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória destinada a impedir o encerramento de agência física".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8060449-93.2025.8.05.0000 em que é agravante
MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS
e agravado
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.